Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIO JUNIOR DE SOUSA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Esta relatoria indeferiu (ID 36759270) o pedido de gratuidade de justiça ao autor da ação, FÁBIO JÚNIOR DE SOUSA. O Colegiado manteve a decisão em sede de agravo interno (ID 41620353). O autor realizou o depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC (ID 42975466 - Pág. 2 e 3), correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa. Diante do trânsito julgado da improcedência da ação por unanimidade de votos (ID 51797385 e ID 51782504), o depósito judicial se converteu em multa em favor do réu da ação rescisória, AMORIM E ALVEZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (PEDRAGON LOJA NÚCLEO BANDEIRANTE) que requereu o levantamento do aludido valor por meio de transferência bancária. Defiro o pedido. Expeça-se alvará de transferência no valor de R$4.542,22(quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) e demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente ao depósito judicial (ID 42975466 - Pág. 2 e 3) em favor de AMORIM E ALVEZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. nos dados fornecidos (ID 56350790), intimando-se a parte credora. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator